Tribunal: TJMT
Processo: 1041798-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041798-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BUFFET INFANTIL - MUNDO MAGICO LTDA - ME - CNPJ: 05.319.106/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CRISTINA SCHIMIT ALENCAR MARIOT - CPF: 630.993.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON MARIOT MACEDO - CPF: 537.455.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RAFAEL SCHIMIT DE ALENCAR - CPF: 702.866.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIZAEL FERNANDO SCHIMIT DE ALENCAR - CPF: 807.121.771-91 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO EXECUTIVA LASTREADA EM NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRELIMINARES – NULIDADE POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –

INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI No 413/0969 C/C LEI No 6.840/1980 – AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO DE FEITO EXECUTIVO – TESE REJEITADA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – PARCELAS DE EMPRÉSTIMO INADIMPLIDAS – MORA VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM OS CÁLCULOS REFERENTES ÀS DÍVIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA MANTIDA – EXTENSÃO DA SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTERESSE RECURSAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o
STJ,
”a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o julgador abrir prazo para a correção da irregularidade.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1602935/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018). No caso concreto, a preliminar de nulidade por falta de representação processual perdeu o objeto porque o Banco Apelado foi intimado para regularizar a representação processual, e assim o fez.

2-
As Notas de Crédito Comercial constituem título executivo extrajudicial, por expressa disposição do artigo 5.o, da Lei 6.840/80 c/c o artigo 10, do Decreto Lei 413/69, de forma que se amolda à previsão do artigo 784, inciso XII do CPC. Logo, na hipótese, não há falar em inadequação da via eleita em razão do ajuizamento de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial.

3- Se a Nota de Crédito Comercial, devidamente assinada, indica as obrigações acessórias e percentuais exigidos, bem como está acompanhada da memória decálculo e
planilha detalhada, deve ser rechaçada a tese de falta de requisitos para a ação executiva, pois o título é certo, líquido e exigível.

4- Os honorários advocatícios têm a finalidade de remunerar o trabalho do advogado (art. 23 da Lei no 8.906/94).
In casu
, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é condizente com o trabalho desenvolvido nos Embargos à Execução no valor de
R$ 221.744,46 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos
). Verba mantida.

5-
O 98, § 3.o, do CPC, de forma expressa determina que “v
encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Portanto, é obvio que a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ficarão
suspensas, uma vez que o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1041798-51.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mizael Fernando Schimit de Alencar
, com objetivo de reformar da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos dos Embargos à Execução opostos em virtude da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1008395-62.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face do Apelante, da empresa
Buffet Infantil Mundo Mágico Ltda. – ME, de Juliana Cristina Schimit Alencar Mariot, Everton Mariot Macedo,
e de
Sérgio Rafael Schimit de Alencar
.

Os pedidos formulados nos Embargos à Execução foram rejeitados e o Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a observância de que a exigibilidade está suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em preliminar, o Recorrente alega que a instituição financeira não juntou procuração, de forma que deve ser declarada a inexistência dos atos praticados pelo advogado.

Sob tal enfoque, requesta a nulidade da sentença, bem como a declaração de nulidade dos atos praticados, com o desentranhamento das peças processuais e o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

Ainda em preliminar, o Recorrente sustenta carência de ação por inadequação da via eleita. Aduz que o documento que lastreia a Ação não tem força executiva porque não integra o rol taxativo do artigo 784, do Código de Processo Civil.

Tece considerações sobre a diferença entre Cédula de Crédito Comercial e Nota de Crédito Comercial e argumenta que o documento objeto da ação executiva não tem caráter de literalidade.

Nas palavras do Apelante,
“a Nota de Credito, objeto da demanda principal, trata de uma promessa de concessão, da instituição bancaria, de determinado valor sendo colocado à disposição do contratante na medida do necessário com vínculo direto em conta bancária, logo temos um contrato de abertura de credito”
, que não é título executivo.

A Recorrente também sustenta que o título é ilíquido.

Por fim, pede a reforma da sentença, a fim de que conste que, termos do artigo 98 do CPC, não apenas as custas processuais, mas também despesas e honorários sucumbenciais permanecem com a exigibilidade suspensa e requer a redução da verba honorária para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §2° e incisos, do CPC.

Contrarrazões no Id. 53599046.

O Banco do Brasil S.A.
foi intimado para sanar o defeito de representação (Id. 54702497), o que foi devidamente cumprido, conforme se observa do Id. 55083474 e seguintes.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020